Tribunal: TJPA
Processo: 0050505-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050505-47.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I

APELADO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA, INDUSTRIA E COMERCIO DO PONTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA CDI PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo a exigibilidade da dívida contratual, mas determinando a substituição do índice CDI pela taxa média de mercado para correção do saldo devedor. O apelante sustenta a legalidade da aplicação da taxa CDI e requer a reforma da sentença para afastar sua substituição. Os apelados, em contrarrazões, arguem a intempestividade do recurso, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a preclusão consumativa da discussão sobre o índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende aos requisitos de admissibilidade recursal, em especial quanto à tempestividade e à impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) definir se a substituição da taxa CDI pela taxa média de mercado como índice de correção do saldo devedor está em conformidade com a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de tempestividade emitida pelo juízo de origem goza de presunção de veracidade e impede o reconhecimento da intempestividade recursal, salvo prova em contrário, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No caso, a apelação apresenta argumentação suficiente para permitir a reanálise da questão, não se verificando ausência de dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa CDI como índice de correção monetária, desde que sua aplicação não seja abusiva.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a substituição da taxa CDI pela taxa média de mercado, considerando que a aplicação do CDI gerava distorções no saldo devedor. A decisão está em consonância com a Súmula 176 do STJ, que veda a estipulação de índices de correção baseados em critérios unilaterais e potestativos.

A sentença não apresenta omissões relevantes, tendo analisado detalhadamente a matéria controvertida, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de tempestividade emitida pelo juízo de origem goza de presunção de veracidade e não pode ser afastada sem prova robusta em contrário.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pode levar à inadmissibilidade do recurso, mas no caso concreto a dialeticidade foi observada.

A taxa CDI pode ser utilizada como índice de correção monetária, desde que sua aplicação não configure abuso.

A substituição da taxa CDI pela taxa média de mercado é válida quando fundamentada na necessidade de evitar distorções no saldo devedor, em conformidade com a Súmula 176 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1687352/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 19.11.2024; STJ, REsp 1781959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1813583/MT, Segunda Turma, DJe 04.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de Indústria e Comércio do Ponto Ltda - EPP e outros.

A sentença recorrida, de id 20604503, julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo a exigibilidade da dívida contratual, porém determinando a substituição do índice CDI pela taxa média de mercado para a correção do saldo devedor, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado.

O apelante, em suas razões recursais (id 20604504), sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, considerando a contagem do prazo recursal a partir da publicação da decisão dos embargos de declaração; (ii) a legalidade da aplicação da taxa CDI como parâmetro para a atualização da dívida, arguindo a inaplicabilidade da Súmula nº 176 do STJ ao caso concreto; (iii) a necessidade de reforma da sentença para afastar a substituição do índice CDI pela taxa média de mercado, sob o fundamento de que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça permite a utilização do CDI sempre que sua aplicação não for manifestamente abusiva.

Por sua vez, os apelados apresentaram contrarrazões (id 20604512), alegando (i) a intempestividade do recurso, uma vez que a intimação eletrônica da decisão ocorreu em 15 de janeiro de 2024, de modo que o prazo recursal teria se encerrado em 09 de fevereiro de 2024, sendo a apelação protocolada apenas em 15 de fevereiro de 2024; (ii) a violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação não impugna de forma específica os fundamentos da sentença; (iii) a ocorrência de preclusão consumativa quanto à discussão da taxa CDI, pois a questão não foi alegada na primeira oportunidade processual, em afronta ao princípio da eventualidade; (iv) a ausência de qualquer omissão na sentença, arguindo que o recurso visa apenas rediscutir matéria já devidamente enfrentada pelo juízo a quo; e (v) a caracterização de litigância de má-fé do apelante, diante da interposição de recurso manifestamente protelatório.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessária a análise das preliminares suscitadas pelos apelados em contrarrazões, quais sejam: (i) intempestividade do recurso e (ii) ausência de dialeticidade.

Das preliminares

I. DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A parte apelada sustenta que o presente recurso não foi interposto dentro do prazo legal, argumentando que a intimação da decisão ocorreu em 15 de janeiro de 2024, tendo o prazo recursal iniciado em 16 de janeiro de 2024, com encerramento em 09 de fevereiro de 2024. No entanto, a apelação somente foi protocolada em 15 de fevereiro de 2024, evidenciando sua intempestividade.

Nos autos, há certidão de tempestividade, documento revestido de presunção de veracidade, a qual atesta a regularidade da interposição recursal.

Outrossim, a referida certidão judicial constitui um efetivo obstáculo ao reconhecimento da intempestividade recursal, de modo que não pode ser afastada por simples alegação das partes.

Cito, nesse sentido, o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO
. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte,
a "certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade
" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014). 3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1687352 MG 2017/0192773-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)

Destaques não constantes do texto original

Dessa forma, não há como este órgão julgador afastar a tempestividade do recurso, pois a certidão emitida pelo juízo de origem permanece hígida e eficaz, devendo ser questionada em sede própria mediante elemento comprobatório hábil.

Assim, afasto a preliminar de intempestividade, passando à análise da segunda questão preliminar.

II. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Os apelados alegam que o presente recurso não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de apresentar argumentação clara e específica que confronte diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. O Código de Processo Civil trata expressamente do tema:

Art. 932, III, CPC: "Não se conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

Ao analisar as razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que não há impugnação clara e direta aos fundamentos da sentença. O recurso se limita a reiterar teses genéricas sobre a legalidade da taxa CDI, sem rebater os argumentos centrais da decisão recorrida, que determinou a substituição do índice com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de impugnação específica leva à inadmissibilidade do recurso, conforme se extrai do seguinte julgado:

"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.
2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."

AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Dessa feita, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade no recurso interposto pelo apelante.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito à legalidade da aplicação da taxa CDI como índice de correção da dívida contraída pela parte apelada, questionando-se a substituição da taxa CDI pela taxa média de mercado, conforme determinado na sentença recorrida.

1. Da Legalidade da Taxa CDI e da Aplicabilidade da Súmula 176 do STJ

A sentença recorrida determinou que a correção do saldo devedor não poderia ser baseada na taxa CDI, substituindo-a pela taxa média de mercado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula 176 do STJ, que dispõe:

"É nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB ou a índices por ela referidos."

A tese sustentada pelo apelante é de que a taxa CDI não possui caráter potestativo e não se enquadra no escopo da Súmula 176 do STJ, argumento este que encontra respaldo parcial na jurisprudência.

De fato, o STJ já se manifestou no sentido de que a adoção do CDI como índice de correção não é vedada per se, desde que não configure abuso:

"Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras."
(STJ, REsp 1781959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/02/2020).

Como bem pode se perceber, a abusividade deve ser analisada no caso concreto.

No presente feito, o juízo de origem constatou que a aplicação da taxa CDI gerava distorções e aumentava significativamente o saldo devedor, razão pela qual determinou sua substituição pela taxa média de mercado.

Dessa feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de primeiro grau, sendo certo que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão com base na jurisprudência consolidada, ora repisada.

De outra banda, o apelante alega que a decisão de primeiro grau não teria fundamentado corretamente a necessidade de substituição do índice CDI. No entanto, a leitura da sentença demonstra que todos os argumentos foram adequadamente analisados.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não há omissão quando a sentença decide fundamentadamente a questão controvertida, ainda que de forma contrária ao interesse da parte:

"O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão."
(STJ, AgInt no REsp 1813583/MT, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020).

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025